Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO INCIDENTAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PENHORA ANTERIOR. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO.
I. À luz do que dispõem os artigos 797, parágrafo único, 905, 908 e 909 do Código de Processo Civil, no concurso incidental de credores a preferência que emana da anterioridade da penhora, de cunho processual, não se sobrepõe à preferência que emana da natureza jurídica dos créditos, de cunho material.
II. A preferência do crédito decorrente de acidente do trabalho antecede a preferência do crédito tributário e, logicamente, a preferência da anterioridade da penhora, consoante a inteligência do artigo 186, caput, do Código Tributário Nacional, e do artigo 93, inciso I, da Lei 11.101/2005.
III. Agravo de Instrumento desprovido.